Tribunal: TJSP
Processo: 1058603-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ção da prova técnica – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1058603-60.2018.8.26.0053; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Afonso Celso da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Renovação ou complementação da prova técnica – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Improcedência da

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Renovação ou complementação da prova técnica – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058603-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMERSON SANTOS DE MELO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
2
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053
Apelante: EMERSON SANTOS DE MELO
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.188
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência Renovação ou
complementação da prova técnica
Desnecessidade

Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da
lide.
Acidente do trabalho
LER/DORT nos membros
superiores e males colunares Laudo pericial dando conta
da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi
infirmado
pelos
demais
elementos
dos
autos

Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma de r. sentença que
negou ao autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para a renovação ou
complementação da perícia judicial. No mérito, defende a procedência da ação, por
entender presentes os requisitos legais para concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
3
O recurso não merece guarida.
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência para a reabertura da instrução processual.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de
Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
4
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O segurado não traz qualquer fundamento concreto que
possa ensejar à reabertura da instrução processual com a complementação ou
renovação da prova técnica, apenas requereu a conversão do julgamento em
diligência.
Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de promotor vendedor, sempre
se sujeitou a fatores agressivos à saúde, com movimentos repetitivos, posições
antiergonômicas e carregamento de peso, sendo acometido de LER/DORT nos
membros superiores e males colunares, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; foi juntada cópia
do CNIS (fls. 215/224); houve a concessão de auxílio-doença acidentário de
06.10.2000 a 10.11.2000 (fls. 210 fratura de outros dedos) e de auxílio-doença
previdenciário de 29.09.2017 a 07.04.2018 (fls. 211 lesões do ombro) e de
18.05.2018 a 22.10.2018 (fls. 212 síndrome do manguito rotador).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro não
possui sequelas indenizáveis do ponto de vista acidentário, eis que não comprovada
a existência de incapacidade laboral (fls. 159/168).
Constatou o expert no exame físico:
(...)
Membros
superiores:
à
inspeção
clínica
externa, em ambos (o dominante é o direito), estética, anatômica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
5
fisiológica e funcionalmente; à inspeção clínica externa, regular
alinhamento e ausência de lesões no tegumento cutâneo, de
encurtamento, atrofia muscular, sinais flogísticos ou edema;
pulsos arteriais normais à palpação; à percussão dos tendões,
reflexos motores e sensitivos preservados; à mobilização ativa e
passiva, o respectivo complexo articular estava sem flacidez de
ligamentos ou restrições. Manobras neuropropedêuticas clássicas
ausentes ou negativas. Ou seja, constatou-se encontrar-se bem
desenvolvido o sistema musculoesquelético e normais à idade a
força muscular voluntária e a capacidade de preensão e
manipulação de objetos com as referentes mãos. Também não
mostram nenhum prejuízo estético de vulto. (fls. 162
os
destaques não constam do original).
Asseverou e concluiu:
VII - DISCUSSÃO:
(...)
1o) Em relação ao aparelho locomotor, ao
presente exame pericial, evidenciou-se não apresentar o Autor
nenhum sinal clínico de comprometimento físico-funcional nos
ombros e/ou em seu sistema locomotor, esteio desta análise
pericial. Com efeito, no caso em apreço houve um global e
apropriado procedimento profissional quanto à diagnose e à
técnica terapêutica em si e se atingiu integral recuperação física.
Aliás, denotando não definitivo impedimento da prática de
regular atividade física, ressalta que sua musculatura é robusta,
sem atrofia, sobretudo, nos membros superiores. Não há,
destarte, no caso, a acenada incapacidade permanente a ser
apreciada. De fato, é um evento médico objetivo, legítimo e
averiguável a qualquer momento. Afora esta perícia médica
judicial, mais duas de caráter oficial comprovam isto:
(...)
no interregno de afastamento do trabalho para
cumprir os programas de terapia fisiátrica e de seguimento
clínico ambulatorial foi contemplado pela autarquia apenas com
amparo
de
natureza
previdenciária
(auxílio-doença
previdenciário), porque suas alegadas enfermidades (ou sequelas)
não foram consideradas decorrentes de acidente ou de doenças do
trabalho pela perícia médica autárquica (Ver fls. 48/51);
- a perícia do departamento médico do DETRAN
(Departamento Estadual de Trânsito) o considerou apto à direção
de veículos até 3 de julho de 2019 e não lhe assinalou nenhuma
restrição na carteira de habilitação de motorista, inclusive
assinalou a sigla EAR, que significa (habilitado à) Exerce

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
6
Atividade Remunerada como motorista;
- mesmo o fato de sua própria informação, no
momento desta perícia, de sempre ter se mantido nos afazeres
habituais de promotor de vendas naquela empregadora, cargo na
qual permanece.
2o)
Acrescenta-se,
quanto
ao
nexo
infortunístico das arguidas lesões nos ombros com alusão às
condições infaustas e peculiares de trabalho, que isto não restou
evidente.
Os citados afazeres profissionais comuns de
promotor de vendas e/ou promotor-vendedor, como o nome
indica, consistem em exercer, só ou em conjunto com outro
funcionário, sem pontos fixos de labor, serviços de estoque e
reposição dos produtos nas prateleiras, promover produtos e
organizar exposição e rotatividade em pontos de venda de acordo
com layout estabelecido pela empresa, negociar pontos de
destaque dentro da loja para que o produto tenha uma melhor
exposição ao consumidor e uma maior conversão de vendas,
abordar clientes, esclarecer dúvidas e distribuir panfletos ou
amostra grátis.
Estas tarefas, notoriamente, não expõem o
funcionário a repetitivos esforços físicos excessivos e não é um
trabalho que exige a frequente elevação dos membros acima dos
ombros, conjunturas sine qua non para a eventual origem das
patologias que ali apresenta.
Assim sendo, quanto ao liame infortunístico, seja
por origem ou por agravamento, no prisma médico-pericial, no
específico caso em apreço, com precisão, não se autoriza esta
perícia médica perfilhar o controvertido vínculo daquelas
anomalias radiológicas (mas não físico-funcionais) nestes autos à
não confirmada solicitação anormal do segmento locomotor em
seu labor habitual como causa traumática relacionada às
declaradas especiais condições de trabalho, igualmente não
reconhecida pela autarquia, nesse sentido registrando os
documentos de fls. 48/51 na categoria 31 .
(...)
VIII - CONCLUSÕES:
Em conclusão por todo o arrazoado, em função
de o Periciando não portar definitivas sequelas incapacitantes
no sistema locomotor relacionadas ou agravadas por acidentes
traumáticos ou por condições laborativas especiais, todavia de
origem em entidade diversa, sua peculiar própria condição físico-
estrutural, ponderando-se, ainda, que o que se visa na presente
lide é a eventual indenização por permanente incapacidade físico-
funcional vinculada ao labor, não tendo sido caracterizada esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
7
circunstância no caso em apreço, s.m.j., opina-se não haver
enquadramento de sua situação em benefício previsto na Lei
Acidentária em vigor. Porém, somente o elevado discernimento
deste Meritíssimo Juízo poderá deliberar com acerto estas
afirmações neste âmbito. (fls. 162/164 os destaques não constam
do original).
Cumpre observar, ainda, que os exames e relatórios médicos
juntados pelo autor não lhe socorrem (fls. 178/206), eis que o laudo pericial é mais
completo e equidistante do interesse das partes, pelo que não se sobrepõem
tecnicamente ao trabalho elaborado pelo perito nomeado.
Outrossim, em resposta aos quesitos, o expert deixou claro
que para a configuração da incapacidade laborativa é necessária a conjugação dos
exames complementares e clínico, e, no caso em comento, não foi detectada a
existência de sequelas incapacitantes no sistema locomotor do obreiro relacionadas
ou agravadas por acidentes traumáticos ou por condições laborativas especiais.
Aduziu o perito:
XI - RESPOSTAS AOS QUESITOS DO
MERITÍSSIMO JUÍZO, ÀS FLS. 151:
SEQUELAS DO ACIDENTE OU DOENÇA:
1. Há exames complementares e prontuário
médico juntados pela autoria que comprovem o acidente ou início
do tratamento da enfermidade?
Sim, porém não são necessários outros exames
complementares no presente caso. Para que os controvertidos
fatos fiquem bem claros, através das provas técnicas presentes,
conforme demonstrado, diagnosticou-se não portar definitivas
sequelas incapacitantes no sistema locomotor, relacionadas ou
agravadas
por
acidentes
traumáticos ou
por
condições
laborativas especiais, todavia de origem em entidade diversa, sua
peculiar própria condição físico-estrutural. A atividade que
exerce habitualmente é notória e está confirmada por direta
observação deste perito às de funcionários paradigmas. Reúne
condições físicas para exercer as mesmas funções, inclusive
outras do mesmo nível de complexidade. Ponderando-se, ainda,
que o que se visa na presente lide é a eventual indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
8
permanente incapacidade físico-funcional vinculada ao labor, não
tendo sido caracterizada esta circunstância no caso em apreço,
inclusive até o presente não se comprovou nestes autos algum
eventual seu afastamento do trabalho em geral por causa disso,
apenas na categoria 31 , s.m.j., opina-se não haver
enquadramento de sua situação em benefício previsto na Lei
Acidentária em vigor. Em complemento, vide laudo, itens III, V,
VII e VIII (fls. 167 destaques não constam do original).
Não se nega que o julgador não está adstrito ao laudo
pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos (art. 479 do novo Código de Processo Civil); em outras palavras, o parecer do
perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa
(Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 2a ed.,
vol. III, t. 2o, p. 99).
Contudo, a necessidade de se convocar um técnico ou
especialista para suprir a ausência de conhecimento técnico que o julgador não
possui também apresenta, como corolário, a necessidade de que esta prova seja
valorada e, apenas quando existam provas a confrontá-la, possa ser descartada.
Não foi por outra razão que já se decidiu que a recusa do
trabalho técnico deve estar suficientemente motivada, devendo o magistrado apontar
exatamente que outros elementos de convicção o conduziram a rumo diverso (STJ,
REsp. no 30.380/RJ, rel. Min. Nilson Naves. j. 22.11.94; no mesmo sentido, RT no
718/253 e RSTJ no 77/145).
Ademais, o médico perito sequer precisa ser um especialista
no tipo da lesão constatada, bastando que tenha conhecimento técnico e científico
sobre a matéria, como no caso vertente, onde ele, de forma bastante clara, realizou
os exames físico e complementares e chegou a uma conclusão, a qual foi aceita pelo
respeitável Juízo, não sobrevindo disso laudo técnico divergente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
9
O trabalho realizado pelo louvado foi convincente em suas
conclusões, estando bem fundamentado e em consonância com os demais elementos
probatórios dos autos, não sendo possível desconstituí-lo ou enfraquecê-lo apenas
com base na irresignação do segurado.
Da análise do exame físico específico dos membros
superiores e segmento colunar não foram observadas restrições, a mobilidade restou
preservada e os testes irritativos realizados foram negativos, não se comprovando,
portanto, a alegada redução na capacidade profissional.
A reparação infortunística não busca indenizar a moléstia ou
lesão em si, mas tão-somente a efetiva incapacidade laborativa dela decorrente, o
que inexiste no caso sub judice.
Sendo assim, a prova técnica produzida nestes autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda e, não comprovada a
incapacidade profissional pela perícia judicial, desnecessário seria se perquirir
acerca do nexo etiológico.
Neste contexto, não estando presente a incapacidade total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo total
e permanente (aposentadoria por invalidez), tampouco o nexo etiológico, em que
pese o inconformismo do segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda
que a não concessão do benefício.
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca
desse elemento, componente do binômio em que se assenta a reparação acidentária.
Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058603-60.2018.8.26.0053 -Voto no 18.188 (fps)
10
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular
n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
no 651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)